Tribunal: TJDFT
Processo: 0750751-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0750751-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GV DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA AGRAVADO: CJL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI DESPACHO Intime-se a agravada, CJL Materiais para Construção EIRELI, através da publicação no órgão oficial (CPC/2015 346), para apresentar contrarrazões, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator